Tribunal: TJSP
Processo: 1014360-61.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Bem móvel. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos morais. Desacolhe-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela apelada, porquanto o apelo supre minimamente os requisitos objetivos do art. 1.010, II e III, do CPC. Consumidor que, após regular e tempestiva desistência, manifestada na forma do art. 49 do CDC, não foi restituído do valor pago pela compra do

Ementa:
Bem móvel. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos morais. Desacolhe-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela apelada, porquanto o apelo supre minimamente os requisitos objetivos do art. 1.010, II e III, do CPC. Consumidor que, após regular e tempestiva desistência, manifestada na forma do art. 49 do CDC, não foi restituído do valor pago pela compra do produto. O requerente investiu tempo e diligências excessivos tentando conseguir que fornecedora cessasse as cobranças no cartão de crédito e devolvesse os valores recebidos, sem sucesso, vendo-se compelido a buscar intervenção judicial unicamente pela negligência e descaso da requerida, o que justifica a imposição de indenização por dano moral. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedentes do Col. STJ e desta E. Corte. Indenização fixada em R$ 10.000,00, quantia compatível com as circunstâncias do caso e com as finalidades da condenação.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014360-61.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é
apelante JOSÉ RICARDO MACIEL SIERRA, é apelado CNOVA
COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014360-61.2018.8.26.0625 -Voto no 35238
2
Comarca: TAUBATÉ – 1a VARA CÍVEL
Apelante: JOSÉ RICARDO MACIEL SIERRA
Apelada: CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A
MM. Juiz Prolator: José Cláudio Abrahão Rosa
VOTO No 35.238
Bem móvel. Ação de repetição de indébito c.c.
indenização por danos morais. Desacolhe-se a
preliminar de não conhecimento do recurso
suscitada pela apelada, porquanto o apelo
supre minimamente os requisitos objetivos do
art. 1.010, II e III, do CPC. Consumidor que,
após
regular
e
tempestiva
desistência,
manifestada na forma do art. 49 do CDC, não
foi restituído do valor pago pela compra do
produto. O requerente investiu tempo e
diligências excessivos tentando conseguir
que fornecedora cessasse as cobranças no
cartão de crédito e devolvesse os valores
recebidos, sem sucesso, vendo-se compelido
a buscar intervenção judicial unicamente pela
negligência e descaso da requerida, o que
justifica a imposição de indenização por dano
moral. Aplicação da teoria do desvio produtivo
do consumidor. Precedentes do Col. STJ e
desta E. Corte. Indenização fixada em R$
10.000,00,
quantia
compatível
com
as
circunstâncias do caso e com as finalidades
da condenação.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 169/170, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré a
restituir o montante de R$ 1.711,89, corrigido monetariamente e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Rejeitou,
contudo, o pedido de indenização por danos morais. Em razão da
sucumbência recíproca, impôs à requerida o pagamento das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014360-61.2018.8.26.0625 -Voto no 35238
3
processuais na proporção de sua condenação, ficando o restante a
cargo do autor, arcando cada parte com os honorários do advogado do
ex adverso, fixados em 15% do valor da condenação ao patrono do
autor e 10% do proveito econômico negado ao requerente ao patrono
da requerida.
Apela o autor (fls. 173/180). Afirma que ajuizou a
ação para ser ressarcido dos valores que pagou pela compra de
notebook e contratação de seguro, bem assim para ver reparado o
dano moral decorrente de tal situação. Aduz que há precedentes
jurisprudenciais em casos análogos que dão amparo à pretensão
indenizatória. Sustenta que o descaso da requerida lhe causou
extremo esgotamento mental e grande nervosismo, uma vez que
cancelou a compra no mesmo dia, ates mesmo de receber o produto,
como autoriza o art. 49 do CDC, mas continuou recebendo a cobrança
das parcelas por nove meses. Aduz que, além do constrangimento,
despendeu muito tempo na tentativa de resolver o problema, mantendo
diversos contatos com a requerida por mais de um ano, sem sucesso.
Ressalta que a reiterada má prestação de serviço, negligência e
práticas comerciais abusivas da requerida, em prejuízo da
tranquilidade e dos direitos dos consumidores, deram origem a ação
civil pública. Por isso, requer a reforma da r. sentença nesse aspecto.
Recurso
contrariado
(fls.
193/204).
Nas
contrarrazões a apelada defende que o recurso não deve ser
conhecido, porque não impugnou especificamente os fundamentos da
sentença. No mais, trata de questões próprias de mérito.
É o relatório.
Rejeito, de início, a preliminar arguida nas
contrarrazões. Os argumentos formulados pelo apelante em seu
recurso suprem minimamente os requisitos objetivos do art. 1.010, II e
III, do CPC, manifestando as razões de seu inconformismo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014360-61.2018.8.26.0625 -Voto no 35238
4
sentença. Se seus fundamentos são ou não suficientes para a
pretendida reforma da decisão de primeiro grau, isso é questão que
atine ao mérito.
Cuida-se de ação em que o apelante postula a
condenação da apelada à restituição em dobro da quantia de R$
1.711,89, em razão de não ter estornado o valor pago por compra de
produto cancelada tempestivamente, na forma do art. 49 do CDC.
Pugna, ainda, pela condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais, que estima em R$ 17.118,90.
Cotejando a prova documental de que a compra
no valor de R$ 1.711,89 foi lançada nas faturas de cartão de crédito
com a ausência de demonstração, a cargo da ré, de que procedeu ao
estorno desse valor, conforme alegado por ela, o MM. Juiz a quo
acolheu em parte a pretensão do apelante, apenas para determinar a
restituição do montante, de forma simples, porquanto não comprovada
má-fé da apelada.
Insurge-se o requerente, contudo, insistindo na
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos
morais, rejeitada na origem ao fundamento de que “a parte autora não
demonstrou suficientemente circunstâncias especiais que pudessem
configurar situação excepcional, de ofensa a direito da personalidade”.
Preservada
a
convicção
do
i.
magistrado
sentenciante, cuido que assiste razão ao apelante, pois se impõe
reconhecer que as consequências suportadas por ele ultrapassam o
mero aborrecimento.
A propósito, embora não tenha admitido a
ocorrência de dano moral, o próprio magistrado reconheceu que a ré
não respeitou o direito do autor à devolução do valor pago,
consequência do arrependimento exercido oportunamente, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014360-61.2018.8.26.0625 -Voto no 35238
5
do art. 49 do CDC.
De fato, os elementos constantes dos autos
revelam que a apelada não deu solução adequada ao caso na via
administrativa, a despeito das reclamações e contatos do autor,
relatados na inicial e que não foram objeto de impugnação específica.
O quadro delineado, portanto, demonstra claro desvio produtivo do
consumidor, que investiu tempo e diligências excessivos para tentar
resolver o problema, sem sucesso, vendo-se compelido a buscar
intervenção judicial unicamente pela negligência e descaso da
apelada.
Sobre o tema, o E. STJ tem adotado o
posicionamento de que, apesar de o mero inadimplemento contratual,
em regra, não causar dano moral, o empenho do tempo produtivo do
consumidor em razão de ato ilícito do fornecedor resulta em dano
indenizável na seara moral.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
AREsp 1.260.458/SP, 3a T., rel. Min. MARCO AURELIO BELLIZZE, j.
25.04.2018; AREsp 1.241.259/SP, 4a T., rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA, j. 27.03.2018; AREsp 1.132.385/SP, 3a T., rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 03.10.2017; e REsp
1.634.851/RJ, 3a T., rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, j. 12.09.2017.
A propósito, esta E. Corte assim já observou:
APELAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO – DANOS
MATERIAIS – DANOS MORAIS – OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR
–
NEXO
DE
CAUSALIDADE
–
ACOLHIMENTO
PARCIAL
–
REFORMA
–
INTEGRAÇÃO. - Danos materiais rechaçados –
inviável
o
acolhimento
de
danos
hipotéticos
('estimados'), com base no artigo 402, do Código Civil.
Prejuízo decorrente da frustração do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014360-61.2018.8.26.0625 -Voto no 35238
6
aluguel não imputável à requerida – administradora
que não responde pelo êxito ou adimplemento dos
locatários, sem indícios de que tenha recebido a
quantia e deixado de repassá-la – nexo de
causalidade repelido, indenização improcedente; -
Dever de indenizar (artigos 186 e 927, do Código Civil)
– responsabilidade civil que tem o condão de punir
condutas
ilícitas,
especialmente
quando
reiteradamente adotadas por justificativas econômicas
("lucro
ilícito").
'Tese do 'desvio produtivo do
consumidor' – valor de acordo com a extensão do
dano
(art.
944,
do
Código
Civil);
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(30a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1053502-69.2016.8.26.0002, Rel. Des. MARIA LÚCIA
PIZZOTTI, j. 14.03.2018)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
–
Cancelamento
incontroverso – Cobrança indevida – Dano moral
caraterizado – No caso concreto, descumprimento
contratual que se afasta da normalidade – Indenização
pelo desvio produtivo do consumidor. Recurso
parcialmente provido.
(33a Câmara de Direito Privado, Apelação no Apelação
1015438-58.2014.8.26.0002, Rel. Des. SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA, j. 13.02.2017)
No tocante ao valor da indenização, cumpre
observar que deve ser o suficiente para inibir a ré de práticas dessa
natureza, capazes de macular a honra e sentimentos alheios e, de outro
lado, não importar enriquecimento sem causa do ofendido.
Sobre
o
tema,
CARLOS
ROBERTO
GONÇALVES dá a seguinte lição: “em geral, mede-se a indenização
pela extensão do dano e não pelo grau da culpa. No caso do dano
moral, entretanto, o grau da culpa também é levado e consideração,
juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014360-61.2018.8.26.0625 -Voto no 35238
7
como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima.” (cf.
Responsabilidade Civil, 6a ed., São Paulo, Saraiva, 1995, no 94.5, pág.
414).
A estimativa do requerente, de R$ 17.118,90,
porém, extrapola os parâmetros de razoabilidade e dará ensejo a
enriquecimento sem causa, que não é o propósito da reparação
extrapatrimonial. Assim, considero que o valor de R$ 10.000,00
compensa adequadamente o autor, diante das circunstâncias do caso,
e observa o grau de culpa do agente e a condição econômica das
partes, adequando-se, ademais, ao que esta Col. Câmara tem
arbitrado em casos símiles.
Anote-se, por oportuno, que a fixação da
indenização por dano moral em valor inferior ao pedido na exordial não
caracteriza sucumbência recíproca, a teor do que dispõe a Súmula 326
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Tal se dá porque o valor
postulado na inicial é meramente estimativo, importando somente que
tenha sido deferida a indenização pleiteada.
Os ônus da sucumbência, portanto, devem ser
integralmente atribuídos à apelada.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
acrescer à condenação da ré o pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária desde a
publicação do acórdão e juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação. Arcará a requerida com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor
atualizado da condenação, já considerada, no arbitramento, a verba
honorária relativa à fase recursal, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC.
É meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014360-61.2018.8.26.0625 -Voto no 35238
8
Des. GOMES VARJÃO
Relator